Tribunal: CARF
Processo: 12448.908974/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908974/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.156 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de CSLL, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL é de R$
238.948,39, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos
da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
n° 022401045, emitido em 4/5/2012, referente ao Saldo negativo de CSLL, do ano calendário
2006 demonstrado no PER/DCOMP no 32051.97372.190707.1.7.03-4605. Valor pleiteado R$
243.215,15, valor reconhecido R$ 89.872,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908974/2012-13
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908974/2012-13

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, limitadas a questões de
fato, que serão analisadas no voto a seguir.
Relatório auxiliar de e-fls. 19/21 detalha a análise dos componentes do crédito
analisado.
Em sessão de 23 de maio de 2019 (e-fls.83) a DRJ julgou procedente em parta a
manifestação e inconformidade. a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após acessar os sistemas da RFB, o relator considerou que os recolhimentos de
estimativa, num total de R$ 772.461,22, incluídos os anteriormente glosados no despacho
decisório, podem compor a apuração da CSLL.
E sobre as retenções na fonte, informadas em DCOMP o relator assim se
pronunciou:
“A interessada juntou relatório de DIRFs apresentadas à Receita Federal pelas
fontes pagadora, obtida no e-CAC, cuja totalização confirma os valores constantes
no Despacho Decisório, razão pela qual não cabe modificação de seu valor:.”
Grifei.
Ao final, reconheceu o crédito no valor adicional de R$ 133.417,88, além daquele
já reconhecido no despacho decisório.

Ciente da decisão de primeira instância no dia 20/03/2021 (e-fls.103), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/04/2021 (e-fls.104 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908974/2012-13

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente reafirma a validade das retenções informadas em DIRF e em
complemento à defesa, junta notas fiscais, relacionadas em tabela de e-fls. 191 e seguintes, que
descrimina o montante dos rendimentos e a retenção proporcional a CSLL.
Antes de passarmos à análise das provas juntadas, é necessário atentar-se ao fato
de que o relator do Acórdão recorrido equivocou-se ao afirmar que o “relatório de DIRFs
apresentadas à Receita Federal pelas fontes pagadora, obtida no e-CAC, que confirma os
valores constantes no Despacho Decisório”.
O relatório da DIRF de e-fls. 72/73 e seguintes relaciona retenções declaradas
pelas fontes pagadoras mas glosadas no despacho decisório, e isto se deve ao fato, não observado
pelo relator e nem pela recorrente, que a DCOMP foi preenchida com erro no código de receita
em alguns casos.
Por exemplo, temos a primeira retenção listada na tabela de e-fls. 20, de CNPJ
28.523.215/0001-06, que foi informada em DCOMP pelo código 6147, mas registrada na DIRF
de e-fls. 72 pelo código 6190:

Os sistemas da RFB não detectaram esta divergência e assumiram que a retenção
não teria ocorrido.
Diante disto, elaboramos a tabela abaixo que apura o IRRF correspondente às
retenções indicadas no relatório DIRF de e-fls. 72/73, desconsiderando o erro material no
preenchimento da DCOMP e respeitando as alíquotas correspondentes ao código de retenção
informado em DIRF (1%):
item
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de Receita na
DCOMP
Valor da
retenção na
DCOMP
Código de Receita
na DIRF
rendimento na
DIRF
CSLL 1%
1
23.274.194/0001-19
6147
R$83,50
6190
R$8.350,00
R$83,50
2
28.523.215/0001-06
6147
R$1.154,90
6190
R$115.489,92
R$1.154,90
3
29.427.465/0001-05
6147
R$23,12
6147
R$2.311,56
R$23,12
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908974/2012-13

4
31.027.527/0001-33
6147
R$6.222,89
6190
R$634.976,05
R$6.349,76
5
32.089.617/0001-11
6147
R$334,99

6
33.000.167/0001 01
6147
R$639,87
6190
R$63.987,00
R$639,87
7
33.000.167/0819-42
6147
R$1.175,30

R$0,00
8
33.663.683/0001-16
6147
R$1.958,80
6147
R$157.219,60
R$1.572,20
9
33.781.055/0001-35
6147
R$337,20
6190
R$33.720,00
R$337,20
10
33.781.055/0011-07
6147
R$9.102,75
6190
R$652.737,17
R$6.527,37
11
37.115.458/0001-04
6147
R$376,74
6190
R$56.511,00
R$565,11
12
68.697.333/0001-55
6147
R$109,75

Total

R$21.519,81
Tabela “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou não confirmadas”
R$ 17.253,02

Tabela “Parcelas confirmadas”
R$ 4.664,44

Total de retenções confirmadas
R$ 21.917,46

Portanto, em relação àquelas retenções glosadas no despacho decisório, apuramos
o total de R$ 17.253,02 de retenção de CSLL, que somadas às retenções validadas pelo despacho
(e-fls. 19), de R$ 4.664,44, chegamos ao total de R$ 21.917,46 passíveis de serem computados
na apuração da CSLL.
Como se pode observar acima, em alguns casos nossa apuração coincidiu com as
informações prestadas pela recorrente, em outros casos nosso cálculo apurou valor superior.
Passemos à análise dos documentos juntados perante este CARF (notas fiscais,
que estão relacionadas em tabelas de e-fls. 177 a 180, e na e-fls. 263 a 265), mas exclusivamente
nos casos em que na tabela acima nossa apuração é inferior ao informado em DCOMP, ou seja,
apenas os itens 5, 7, 8 , 10 e 12.
Item 5 CNPJ 32.089.617/0001-11
Neste caso, a nota fiscal 76531 (e-fls. 260) corresponde à venda de livros, não
havendo incidência tributária em vista da imunidade constitucional. Atentemos ao fato de que a
recorrente é uma tradicional editora de livros. Na nota fiscal de e-fls., 260 é possível ver
claramente a indicação da imunidade tributária.

Item 7 33.000.167/0819-42
As notas fiscais emitidas contra o CNPJ -se33.000.167/0819-42 encontram
juntadas a partir da e-fls. 253 e se referem à venda de livros, que possuem imunidade
constitucional.
Item 8 33.663.683/0001-16
Na tabela de e-fls. 179 a recorrente anota que não localizou a NFe. No extrato da
DIRF novamente juntado pela recorrente na e-fls. 174 consta uma retenção de R$ 9.197,34 de
código 6147, correspondente à rendimento de 157.219,60. Considerando a alíquota de 1% de a
retenção de CSLL é de R$ 1.572,21, tal como descrito na nossa tabela acima.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908974/2012-13

Item 10 33.781.055/0011-07
Apuramos R$ 6.527,37, conforme DIRF e e-fls. 174. A diferença em relação ao
alegado pela recorrente decorre do fato de que a lista de e-fls. 177 apresenta notas fiscais
emitidas no ano anterior.
Ademais, a própria lista de e-fls. 177/178 é incoerente pois soma um total de R$
860.287,89 de faturamento, considerando todas as notas fiscais, mas calcula R$ 9.102,75 de
retenção, o que é impossível visto que a alíquota de retenção de CSLL sempre é de 1%.
Outras questão é que a recorrente juntou notas fiscais de venda de livros e
revistas, que evidentemente não geram retenção de CSLL.
Exemplo é a nota fiscal 822965 que está listada nas últimas linhas da relação de
de e-fls. 177:

A cópia da nota fiscal encontra-se na e-fls. 212 e descreve claramente se tatar de
venda de uma revista, inclusive com observação da imunidade tributário no campo das
observações.

Item 12 68.697.333/0001-55
Na tabela de e-fls. 179 a recorrente anota que não localizou a NFe. No extrato da
DIRF novamente juntado pela recorrente na e-fls. 173/174 não há qualquer informação de
retenção de CSLL.
Feitas estas considerações, apresentamos abaixo a apuração da CSLL,
considerando as parcelas de retenção por validada neste voto:

DCOMP
DESPACHO
DRJ
CARF

IRPJ devido
R$613.394,94
R$613.394,94
R$613.394,94
R$613.394,94

Pagamentos
R$772.461,22
R$639.043,34
R$772.461,22
R$772.461,22

Estimativa Compensada
R$57.964,65
R$57.964,65
R$57.964,65
R$57.964,65

IRRF
R$26.184,25
R$6.259,75
R$6.259,75
R$4.664,44

R$17.253,02

R$21.917,46

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908974/2012-13

IRPJ a pagar
-R$243.215,18
-R$89.872,80
-R$223.290,68
-R$238.948,39

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL é de R$ 238.948,39,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 345
DF CARF MF
Original